Tribunal: STF
Processo: ARE 1501200
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 59):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRABALHO EM LOCAIS ENERGIZADOS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 126 E OJ 324 e 347/SBDI-I/TST. 2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO E HUMILHANTE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA INVIOLABILIDADE PSÍQUICA (ALÉM DA FÍSICA), DO BEM-ESTAR INDIVIDUAL (ALÉM DO SOCIAL), TODOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO MORAL DA PESSOA FÍSICA. ASSÉDIO MORAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST, RELATIVAMENTE AOS FATOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. 3. ASSÉDIO MORAL. VALOR ARBITRADO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 58), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 7º, XXVI; e 193, § 1º, da CF/1988, pois o reclamante não laborou “em condições de risco acentuado em razão da exposição permanente a agentes considerados periculosos, não sendo-lhe devido o referido adicional” (fl. 6, Doc. 58).



     Sustenta que “as atividades realizadas pelo Recorrido não se enquadram no anexo 4 da NR16, já que em momento algum houve exposição do obreiro, mesmo que eventual, tampouco se trata de atividade realizada com sistema elétrico de potência ou com equipamentos e instalações elétricas similares” (fl. 7, Doc. 11).



    Acresce que “quanto à base de cálculo, a norma coletiva determinou o modo de pagamento do adicional de periculosidade, devendo prevalecer o estipulado pelas partes através do acordo coletivo, eis que este pacto encontra guarida no artigo 7°, inciso XXVI da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 58).



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido “viola a literalidade do disposto no artigo 373, | do Código de Processo Civil e artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 9, Doc. 58). Isso porque “no presente caso, não restou comprovado que qualquer supervisor do recorrente tratou o recorrido de forma desrespeitosa. Pelo contrário, a empresa sempre agiu corretamente com seus colaboradores, sendo que em nenhum momento incorreu em fatos que pudessem vir a prejudicar física e moralmente o recorrido” (fl. 10, Doc. 58). 



    Afirma, por fim, que “caso permaneçam as condenações em danos morais, estas devem ser proporcionais ao dano sofrido. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais nos parece manifestamente excessivo” (fl. 10, Doc. 58).



    Em seguida, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “em relação à alegação da parte de que a controvérsia atinente aos presentes autos se amoldaria ao Tema 1046, do ementário de repercussão geral, conforme consta na decisão recorrida, a questão relacionada à base de cálculo do adicional de periculosidade fixada por norma coletiva e sua validade foi suscitada somente nas razões do agravo, constituindo evidente inovação recursal” (fl. 12, Doc. 76). Assim, nesse ponto, incide o Tema 181 da repercussão geral, (b) “Em relação ao capítulo “quantum indenizatório”, em razão de indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário em que se discute a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, não merece seguimento, por ausência de repercussão geral” (fl. 13, Doc. 76). Desse modo, aplica-se o Tema 655 da repercussão geral.



    No mais, inadmitiu o apelo extremo aduzindo que (a) “Em relação ao capítulo “adicional de periculosidade”, verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional” (fl. 13, Doc. 76). Portanto, a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, além do que aplica-se a Súmula 279 do STF ao caso dos autos; (b) “Em relação ao capítulo “indenização por danos morais”, verifica-se que a c. Turma concluiu que, nos termos do art. 932, III e 933 do Código Civil, a recorrente é civilmente responsável por atos de seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, e responde por tais atos, ainda que não haja culpa de sua parte, incidindo a responsabilidade civil objetiva do empregador. Registrou que, no caso dos autos, “o TRT, com alicerce no conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, constatou que o preposto da Reclamada submetia seus subordinados, inclusive o Reclamante, a tratamento humilhante e desrespeitoso na presença de outros integrantes da equipe”. Desta forma, verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (art. 932, III e 933 do Código Civil), de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa” (fl. 14, Doc. 76), além do que seria “necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório contido nos autos, a ensejar a aplicação da Súmula nº 279 do e. STF (fl. 15, Doc. 76).



    A parte agravante sustenta que (a) “sem a necessidade de reexame de fatos e provas, restou demonstrado que o reclamante não laborou em condições de risco acentuado em razão da exposição permanente a agentes considerados periculosos, não sendo-lhe devido o referido adicional” (fl. 4, Doc. 78); (b) “Quanto à base de cálculo, a norma coletiva determinou o modo de pagamento do adicional de periculosidade, devendo prevalecer o estipulado pelas partes através do acordo coletivo, eis que este pacto encontra guarida no artigo 7°, inciso XXVI da Constituição Federal” (fl. 5, Doc. 78); e (c) “Na presente hipótese, a análise do conjunto probatório leva à conclusão que não restou configurado o direito às pretensões de indenização por dano moral” (fl. 8, Doc. 78).



    Na sequência, determinou-se a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 93).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 181), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce (adicional de periculosidade e indenização por danos morais), o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 13-17, Doc. 59): 



    “(...) conforme consignado na decisão agravada, o art. 7º, XXIII, da CF estabelece, como direito do trabalhador, o adicional de remuneração para atividades perigosas, na forma da lei. Na hipótese específica do adicional de periculosidade, o parâmetro de pagamento está assentado no § 1º do art. 193 da CLT. 



    Ademais, consoante inteligência do caput do art. 193 da CLT, do Decreto 93.412/86 e da NR-16 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, o direito ao adicional de periculosidade está ligado ao exercício de atividades que envolvam contato com energia elétrica, em condições de risco, independentemente do cargo, categoria profissional ou ramo da empresa.



    A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que, se evidenciado o trabalho junto ao sistema elétrico de potência ou em condições de risco equivalentes, torna-se pertinente o pagamento do adicional de periculosidade, conforme OJ 324/SDI-1/TST: 



    (…)



    No caso concreto, a Corte de origem, embasada no conjunto fático-probatório dos autos, mormente no laudo pericial não infirmado por prova em sentido contrário, manteve a conclusão técnica de que “o reclamante exercia atividades em áreas consideradas de risco acentuado, portanto, perigosas, de forma habitual e intermitente (escada apoiada em postes elétricos)”- premissa fática inconteste à luz da Súmula 126 do TST. 



    (…)



    A decisão da Corte de origem amolda-se, portanto, à jurisprudência consolidada do TST, o que torna inviável o exame das indicadas violações de dispositivo legal e/ou constitucional, bem como superada a eventual divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST e art. 896, § 7º, da CLT).



    Ademais, afirmando a Instância Ordinária, quer pela sentença, quer pelo acórdão, que o Reclamante laborou exposto a agentes perigosos, não há como, nesta Instância Extraordinária, reexaminar a prova dos autos para se realizar enquadramento jurídico diferente, ante o óbice da Súmula 126/TST. 



    Quanto à “indenização por dano moral”, a conquista e a afirmação da dignidade da pessoa humana não mais podem se restringir à sua liberdade e intangibilidade física e psíquica, envolvendo, naturalmente, também a conquista e afirmação de sua individualidade no meio econômico e social, com repercussões positivas conexas no plano cultural - o que se faz, de maneira geral, considerado o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, mediante o trabalho e, particularmente, o emprego. 



    O direito à indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, V e X, da Constituição da República; e no art. 186 do CCB/2002, bem como nos princípios basilares da nova ordem constitucional, mormente naqueles que dizem respeito à proteção da dignidade humana, da inviolabilidade (física e psíquica) do direito à vida, do bem-estar individual (e social), da segurança física e psíquica do indivíduo, além da valorização do trabalho humano. 



    (…)



    Na hipótese dos autos, o TRT, com alicerce no conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, constatou que o preposto da Reclamada submetia seus subordinados, inclusive o Reclamante, a tratamento humilhante e desrespeitoso na presença de outros integrantes da equipe.



    (…)



    Nesse contexto, comprovada a conduta censurável do preposto da Reclamada, adotada contra o Autor, acarretando-lhe grave constrangimento, tem direito o trabalhador a receber indenização pelo dano sofrido” 



     Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação de regência (CLT e Código Civil) e nas provas dos autos, concluiu que o empregado laborou exposto a agentes perigosos de forma habitual e intermitente, além do que foi submetido a tratamento humilhante e desrespeitoso por parte do preposto da Reclamada, na presença de outros integrantes da equipe, o que lhe acarretou grave constrangimento psíquico e moral, ensejando a reparação por dano moral. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1343695, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 896468 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/05/2019)



    Da mesma forma, para rever a compreensão do acórdão recorrido acerca da existência de dano moral seria necessário o reexame do conjunto probatórios dos autos, inviável ante o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha, veja-se precedente do Plenário desta CORTE: 



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização por danos morais. Exposição desprotegida a pesticidas. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492788 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 28/6/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente